Tribunal: TJSP
Processo: 2165924-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução – Anterior penhora de bens e tentativa infrutífera de alienação extrajudicial – Possibilidade de substituição da penhora para o fim de permitir a satisfação do crédito exequendo - A finalidade precípua da execução é a satisfação do crédito, devendo-se, assim, regrar-se o processo no interesse do exequente, não do executado - Artigo 797, "caput", do Novo Código

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução – Anterior penhora de bens e tentativa infrutífera de alienação extrajudicial – Possibilidade de substituição da penhora para o fim de permitir a satisfação do crédito exequendo - A finalidade precípua da execução é a satisfação do crédito, devendo-se, assim, regrar-se o processo no interesse do exequente, não do executado - Artigo 797, "caput", do Novo Código de Processo Civil – Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761340
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2165924-34.2020.8.26.0000, da Comarca de Santa Rosa de Viterbo, em que é agravante
MAURICIO GONÇALVES DE ANDRADE - ME, é agravado BANCO BRADESCO
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165924-34.2020.8.26.0000 - Santa Rosa do Viterbo - Voto no 44835 -
Fernando
2
Voto no: 44835
Agravo de Instrumento no: 2165924-34.2020.8.26.0000
Comarca: Santa Rosa do Viterbo
Juiz 1a Instância: Alexandre Cesar Ribeiro
Agravante: Maurício Gonçalves de Andrade Me.
Agravado: Banco Bradesco S/A.
Agravo de Instrumento Execução Anterior penhora de
bens e tentativa infrutífera de alienação extrajudicial

Possibilidade de substituição da penhora para o fim de
permitir a satisfação do crédito exequendo - A finalidade
precípua da execução é a satisfação do crédito, devendo-
se, assim, regrar-se o processo no interesse do exequente,
não do executado - Artigo 797, “caput”, do Novo Código de
Processo Civil Recurso a que se nega provimento.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão de fl. 216, dos autos originais do processo eletrônico, que determinou a
penhora de veículos automotores de propriedade do executado Fiat/Strada, placas
OWR-1152; Ford/Ranger, placas GEO-7000; e VW/26.260, placas AOL-873 -,
nomeando a instituição financeira exequente depositária das coisas constritas.
Aduz, o descabimento da penhora dos veículos automotores,
porquanto já garantido o Juízo com a constrição de bens de sua propriedade moto
niveladora Fitallis, modelo FG85; e caminhão Ford F22000, placas GXI-8150 -, cujas
avaliações suprem o montante exequendo (R$ 70.000,00 e R$ 115.000,00,
respectivamente).
Recebido, processado sem concessão de efeito suspensivo e
sem resposta.
É a suma do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165924-34.2020.8.26.0000 - Santa Rosa do Viterbo - Voto no 44835 -
Fernando
3
Não assiste razão ao recorrente.
Consoante se vislumbra dos autos originais do processo
eletrônico, a presente lide tem origem em feito executório ajuizado pela instituição
financeira.
Ao cumprir o mandado citatório do executado, o oficial de
justiça designado procedeu a penhora: a) de uma moto niveladora Fitallis, modelo
FG85, cor amarela, ano 93, com estado de conservação regular, com valor estimado
em R$ 70.000,00; b) um caminhão Ford, modelo F22000, cor branca, placas
GXI-8150, com valor estimado em R$ 115.000,00 (fl. 43).
Ato contínuo, foi deferida a alienação, por meio eletrônico, dos
bens constritos (fl. 64), cujo resultado, todavia, restou infrutífero (fl. 151/154).
Ante o resultado negativo do leilão extrajudicial, a instituição
financeira exequente pleiteou o bloqueio eletrônico de ativos financeiros do executado
(fl. 163), que, igualmente, restou infrutífero (fl. 170/172).
Após consulta, via Renajud, foi constatada a propriedade de
veículos automotores em nome do executado (fl. 205/207), o que acarretou na
constrição dos bens Fiat/Strada, placas OWR-1152; Ford/Ranger, placas GEO-7000;
e VW/26.260, placas AOL-873, que deram azo à irresignação ora em análise.
A despeito da anterior constrição de bens, uma vez
evidenciada a inidoneidade destes para satisfazer a obrigação exequenda haja vista
o resultado negativo do leilão extrajudicial -, nada impede que o exequente postule
sua substituição por outros, vez que a execução é feita no seu interesse, não do
executado (artigo 797, “caput”, do Novo Código de Processo Civil).
No mais, determinado o depósito dos bens em nome da
instituição financeira exequente, nada impede a remoção forçada dos bens em caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165924-34.2020.8.26.0000 - Santa Rosa do Viterbo - Voto no 44835 -
Fernando
4
de recusa de entrega voluntária.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso interposto.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica